Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO POLICIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e se mostrarem harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, em especial, com a confissão extrajudicial do acusado, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Não há que se acolher a tese de desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 para aquele descrito no artigo 28 do mesmo diploma legal quando o conjunto probatório conduz à certeza da prática da traficância.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.